Tribunal: TJPA
Processo: 0801635-29.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801635-29.2022.8.14.0104

APELANTE: BENILDO FERREIRA PAES, LARISSA LIMA VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0801635-29.2022.8.14.0104

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BREU BRANCO/PA

APELANTE: BENILDO FERREIRA PAES

APELANTE: LARISSA LIMA VALENTE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR:

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, II DO CP. PLEITO DEFENSIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

PARCIAL PROVIMENTO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA - IMPOSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCABIMENTO
.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a reprimenda dos Recorrentes, mantendo inalterada os demais termos da sentença recorrida,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0801635-29.2022.8.14.0104

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BREU BRANCO/PA

APELANTE: BENILDO FERREIRA PAES

APELANTE: LARISSA LIMA VALENTE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR:

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
BENILDO FERREIRA PAES e LARISSA LIMA VALENTE
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/Pa, que os condenou a sanção descrita no art. 157, §2°, II, do CP, respectivamente, às penas de 08 (oito) anos de reclusão a ser cumprido em regime fechado além do pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa e; de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto e o pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Consta na peça inquisitória (ID. nº 15229852 p. 1-4), que em 26/08/2022, por volta das 20h30, os Apelantes em união de desígnios e esforços, com violência e grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo, subtraíram uma motocicleta Honda XR Tornado, cor laranja, placa JVG 4674 da vítima Daniel Santana Lima.

Por tais condutas, os Apelantes foram denunciados como incursos no tipo previsto no art. 157, § 2º, inciso II e §2º-A, I, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 15229904 p. 1-8), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 15229933 p. 1-6) pugnando pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento da coculpabilidade como atenuante genérica prevista no Art. 66, do CP.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (ID nº. 17593989 p. 1-8).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº 18325249 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base.

Pugna a defesa pelo redimensionamento de ambos os apenamentos,
destacando que a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e conduta social ocorreram de forma inidônea, pois baseadas em argumentação genérica e abstrata referente aos alusivos vetores judiciais.

Razão parcial assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base para ambos os Apelantes foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, ante o reconhecimento de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade e conduta social:

“
QUANTO AO RÉU BENILDO FERREIRA PAES

A
culpabilidade
é exacerbada, porquanto o réu praticou o crime enquanto cumpria prisão domiciliar devido a execução de pena por outro crime de roubo, frustrando as finalidades da pena. Quanto aos
maus antecedentes
, não há registros que possam ser imputados negativamente, uma vez que a condenação transitada em julgado será usada como reincidência. Nada nos autos desabona a sua
personalidade
. Quanto a sua

conduta social
, reputo como negativa, posto que o histórico de crimes que estão relatados na certidão de antecedentes criminais do acusado, impõe ao juízo o reconhecimento de que o acusado mantém conduta antissocial descumprindo reiteradamente as leis vigentes. Não houve maiores
consequências do crime,
uma vez que a violência empregada foi somente ameaça, sem lesões corporais na vítima. As
circunstâncias do crime

foram normais à espécie delitiva. Os
motivos
são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
.

Pelas circunstâncias acima,
fixo a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão pelo delito praticado.

(...)

QUANTO A RÉ LARISSA LIMA VALENTE

A
culpabilidade
é exacerbada, porquanto a ré praticou o crime enquanto estava evadida do sistema prisional, demonstrando total desapreço para com as instituições públicas e o ordenamento jurídico, bem como frustrando as finalidades da pena. Quanto aos
maus antecedentes
, não há registros que possam ser imputados negativamente, uma vez que a condenação anteriormente imposta à ré não transitou em julgado. Nada nos autos desabona a sua
personalidade.
Quanto a sua

conduta social
, reputo como negativa, posto que o histórico de crimes que estão relatados na certidão de antecedentes criminais da acusada, impõe ao juízo o reconhecimento de que a acusada mantém conduta antissocial descumprindo reiteradamente as leis vigentes. Não houve maiores
consequências do crime,
uma vez que a violência empregada foi somente ameaça, sem lesões corporais na vítima. As
circunstâncias do crime

foram normais à espécie delitiva. Os
motivos
são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
.

Pelas circunstâncias acima,
fixo a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão pelo delito praticado.

(...)”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal somente o vetor conduta social foi valorado de forma inidônea, e
data máxima vênia
, deve ser revisado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

É cediço que para determinar como negativo ou neutro a
Conduta social,
deve-se analisar o relacionamento do mesmo com sua família e o meio em que vive.

Assim, a simples indicação de envolvimento em outras atividades criminosas conforme o histórico de crimes constantes na certidão de antecedentes criminais de ambos os Recorrentes, não serve para fundamentar o aumento da pena-base no vetor de conduta social.

Portanto, reformo a valoração referente a conduta social e passo a considerá-la como
neutra.

Diante disso, considerando a existência de apenas um vetor negativo (culpabilidade), fixo a pena base em
5 (cinco) anos
de reclusão.

Para
BENILDO FERREIRA
em sua
2ª fase
houve compensação entre o agravante da reincidência e a atenuante da confissão, razão pela qual mantenho no patamar de
5 (cinco) anos
.

Na
3ª fase
foi reconhecida causa de aumento e utilizada a fração de 1/3 (um terço), pelo que fixo em definitivo a reprimenda em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa
. Por fim, mantenho o
regime fechado
, em razão do recorrente ser reincidente.

Já para
LARISSA LIMA
em sua
2ª fase
houve reconhecimento de duas atenuantes (confissão e menoridade) e aplicação da fração de 1/6 (um sexto), razão pela qual fixo a reprimenda intermediária em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
. Na
3ª fase
foi reconhecida causa de aumento e utilizada a fração de 1/3 (um terço), pelo que fixo em definitivo a pena em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, a ser cumprida em
regime

semiaberto.

2. Da coculpabilidade como atenuante genérica.

Os recorrentes pugnam pelo reconhecimento da atenuante genérica prevista no art.
66
do
Código Penal
, sob a ótica da teoria da coculpabilidade. Referida teoria diz respeito a responsabilidade da sociedade, omissa e injusta, culpada pela situação de pobreza dos acusados, o que por certo pode ter gerado o envolvimento com o mundo do crime.

No entanto, não há como se acolher o pedido recursal, já que a teoria da coculpabilidade não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro.

Sobre o tema inclusive, é a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, isso no desacolhimento da teoria da coculpabilidade para amenizar a pena fixada.

A título comprobatório, ilustro:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. TEORIA DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. [...]. Quanto à tese de concorrência de culpa, vale registrar que esta Corte Superior não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos. A propósito:
HC 187.132/MG
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 18/02/2013.9. (STJ -
AgRg no AREsp 1318170/PR
, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 01/03/2019)

Igualmente não se pode reconhecer categoricamente que a sociedade é a culpada pelas práticas criminosas que assolam o país. A sociedade, na realidade, é vítima e sofre diariamente as consequências da criminalidade, pelo que é inconcebível a atenuação da pena por coculpabilidade, sendo esta inexistente.

Portanto, em que pesem as eventuais dificuldades enfrentadas pelos Apelantes, que inclusive não foram comprovadas pela defesa, estas não configuram justificativas plausíveis para o cometimento de crimes, pois ao fim a decisão de cometer um delito é unicamente do agente, resultando em ação punível pela Lei Penal.

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelos apelantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda dos Recorrentes, mantendo inalterada os demais termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024